Tribunal: STF
Processo: Rcl 64603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 828.075-RG/BA (TEMA RG Nº 920). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA (OBLIQUAMENTE) CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Oseias Brandão de Assis, contra decisão proferida pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1010551-81.2020.8.26.0564, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 828.075-RG/BA (Tema RG nº 920).
 
 2.	O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado negou provimento à sua apelação, com fundamento de que “o Tema 920 do STF só tem aplicação aos recursos extraordinários interpostos por empresas prestadoras de serviço público em atividade de risco, não se aplicando a restrição do tema aos recursos extraordinários interpostos por empresas privadas, nos quais a matéria discutida seja indenização por dano material ou moral decorrente de acidente ou doença ocupacional, mesmo após o trânsito em julgado do referido tema 920” (e-doc. 1, p. 2; destaques do original). Menciona que, ao não alcançar a sua pretensão no prosseguimento dos seus recursos (especial e extraordinário), contra a referida decisão, ajuizou a presente reclamação.

 3.	Explana que, “com a solução do tema 920 em outubro/2016 e com o trânsito em julgado em 7/3/2017, a consequência processual foi a mesma em todas as instâncias, qual seja: todos os recursos extraordinários pendentes de processamento, nos quais a matéria discutida era indenização por dano material ou moral decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, ficaram prejudicados, como se recebessem do STF o mesmo julgamento de ‘não conhecimento do recurso’”.

 4.	Afirma que, posteriormente ao  ”julgamento do tema 920 e do trânsito em julgado da decisão em 7/3/2017, o advogado trabalhista do reclamante, ao invés de requerer a baixa definitiva do processo à instância de origem para a execução dos direitos, entrou em negociação com a empresa e fez acordo no dia 31/5/2017 por metade do crédito reconhecido pelo TST, alegando que ainda havia a possibilidade de o STF conhecer do recurso extraordinário da Volkswagen (interposto em fevereiro/2016) e julgar improcedente a reclamação trabalhista, mesmo já tendo o STF declarado previamente em outubro/2016 que a matéria discutida no extraordinário da empresa era de natureza infraconstitucional“. Conclui que “o advogado orientou mal o reclamante a aceitar o acordo, altamente prejudicial aos seus direitos, sob o falso argumento de o STF ainda podia julgar improcedente a reclamação, quando na verdade não havia mais a menor possibilidade de o recurso extraordinário da empresa ser processado e muito menos subir ao Supremo Tribunal Federal”. 

 5.	Esclarece que “o que se discute no processo é a responsabilidade civil do advogado do reclamante por erro de direito, que retirou do reclamante a metade dos seus créditos trabalhistas, retirou o direito de ser incluído na folha de pagamento da empresa até completar 69 anos de idade (fato a ocorrer em 2032) e retirou do reclamante o direito aos salários reajustados desde a data da dispensa em 1999, com evidente renúncia de direitos trabalhistas, numa situação em que sequer existia res dubia” (e-doc. 1, p. 9).

 6.	Argumenta que o Juízo reclamado “deu uma interpretação extensiva e maléfica ao enunciado do tema 920, em prejuízo de um trabalhador incapacitado para o trabalho, declarando que o tema 920 tinha aplicação restrita àqueles casos em que o recurso extraordinário discutia indenização por acidente ou doença adquirida em empresa prestadora de serviço público em atividade de risco, o que, data venia, é uma discriminação inadmissível à luz do art. 5º, I, e 7º, XXXII, da CF, pois os empregados em atividade de risco estariam impedidos de levar seu recurso extraordinário ao STF, por causa do tema 920, ao passo que os empregados das empresas sem atividade de risco teriam as portas do STF abertas para o extraordinário, pois a eles não se aplicaria a restrição do tema 920”.

 7.	Prossegue afirmando que o Tribunal reclamado entendeu “que no caso de indenização por acidente ou doença ocupacional em empresa sem atividade de risco (como é o caso da Volkswagen), o recurso extraordinário é ainda cabível ao STF, apesar do tema 920“. Conclui que, ao adotar essa linha, o Tribunal paulista “validou a tese do advogado réu, de que o acordo lavrado em 31/5/2017 não foi prejudicial ao reclamante, pois nessa data ainda existia a possibilidade de o extraordinário da empresa, protocolado em fevereiro/2016, ser processado pelo TST e acolhido pelo STF, hipótese plausível que afastaria qualquer responsabilidade do réu, segundo o entendimento do Tribunal de São Paulo“.      
 
 8.	Enfatiza que o caso presente e o discutido no Tema RG nº 920 são semelhantes, e não distintos, consoante firmou a autoridade reclamada. Assevera que houve ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte, porquanto “o Tribunal da Justiça de São Paulo interpretou que o tema 920 é aplicável exclusivamente às hipóteses em que o extraordinário é interposto por empresa prestadora de serviço público em atividade de risco, não impedindo que outras empresas sem atividade de risco e seus empregados possam interpor o extraordinário ao STF discutindo a mesma matéria, qual seja, indenização por dano decorrente de acidente ou doença ocupacional”.

 9.	Requer a procedência do pedido para que seja declarada a inobservância do Tema RG nº 920, além do desrespeito à autoridade da decisão do STF, determinando-se a baixa dos autos à 34ª Câmara julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para novo julgamento da apelação, com a declaração de prejudicialidade do recurso extraordinário da empresa Volkswagen posteriormente ao julgamento do aludido tema de repercussão geral e do seu trânsito em julgado em março de 2017. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado deixou de observar o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 828.075-RG/BA (Tema RG nº 920), tendo sido conferida ao julgado a seguinte ementa e respectiva tese:
 
 
“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA DO RISCO . AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O acórdão recorrido entendeu que é objetiva a responsabilidade de empresa prestadora de serviços públicos por dano moral ou material causado ao empregado no exercício da função de operador de subestação em companhia distribuidora de energia elétrica, em razão do risco inerente à atividade profissional. 
2. A revisão dessa conclusão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional atinente à responsabilidade civil objetiva nas hipóteses de exercício de atividade empresarial de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, o que revela o caráter infraconstitucional da discussão. 
3. Afirmação da seguinte tese: ‘Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à natureza da responsabilidade civil de empresa prestadora de serviços públicos por dano moral ou material causado ao empregado em virtude do exercício de atividade profissional de risco’. 
4. Recurso não conhecido.”
(RE nº 828.075-RG/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/10/2015, p. 23/02/2017).

Tese: “A questão da responsabilidade civil objetiva do empregador nas ações de reparação de danos decorrentes de doenças ocupacionais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
 
 14.	O Tribunal reclamado, em sede de apelação, decidiu pela manutenção da sentença, nos seguintes termos (e-doc. 13, p. 3):
 
“APELAÇÃO. Ação condenatória. Indenização. Serviços advocatícios. Suposta desídia profissional na orientação prestada ao tempo de celebração de acordo em demanda trabalhista. Acordo supostamente desvantajoso. Danos materiais e morais decorrentes. Indenização. Sentença de improcedência. 
- Justiça gratuita. Pedido de revogação dos benefícios de justiça gratuita deferidos ao apelante. Contrarrazões. Inadequação. Insurgência que depende da interposição de recurso. Rejeição. 
- Advogado. Profissional liberal. Obrigação de meio. Responsabilidade subjetiva. Culpa ou dolo. Inocorrência. Inteligência dos arts. 32 da Lei nº 8.906/1994 e 14, § 4º, da Lei nº 8.078/90. 
- Danos materiais e morais não configurados. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios em sede recursal. 
RECURSO DESPROVIDO.” 

 15.	Na sequência, o reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos (e-doc. 14, p. 1):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação desprovido. Suposta omissão e obscuridade. 
- Contrato escrito de prestação de serviços advocatícios juntado aos autos com a contestação. Erro material constatado e corrigido, para retirar do acórdão a afirmação de que as partes celebraram contrato verbal. 
- Não configuradas demais hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reiteração de fundamentos clara e expressamente enfrentados no acórdão. Inexistência de vícios a sanar. Insatisfação da parte que não dá lugar à oposição de recurso integrativo. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.”

 16.	Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido sob os seguintes fundamentos (e-doc. 8, p. 5-6):

“(...) II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 
Violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição Federal: 
Inviável a abertura da instância extraordinária por alegação de contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, uma vez que sua análise implica o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna. 
Nesse sentido, a Súmula 636 do E. Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 
Ausência de prequestionamento: 
As matérias tratadas pelo artigo 7º, incs. XXVIII e XXXII, da Constituição Federal não foram objeto de debate no V. Acórdão hostilizado e estão ausentes, pois, da conclusão adotada.
Incide na espécie a Súmula 282 do E. Supremo Tribunal Federal1, já que o prequestionamento apto a preencher o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é aquele em que a matéria controvertida foi debatida e apreciada no tribunal de origem à luz da legislação pertinente, ainda que os dispositivos tidos por violados não constem do acórdão recorrido. 
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC.”

 17.	Na sequência, o reclamante interpôs agravo que tramitou  como ARE nº 1.451.331/SP. Nesse recurso, a então Presidente, eminente Ministra Rosa Weber, proferiu a seguinte decisão (e-doc. 9, p. 2-4 e 6):

“Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso I, e 7º, inciso XXXII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte.
(...)
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
(...)
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

 18.	Após a negativa de seguimento, consoante pesquisa no sítio eletrônico desta Suprema Corte, verifico que o reclamante interpôs agravo regimental cujo julgado foi assim ementado: 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660/RG). NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 
2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e reinterpretas cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.451.331-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).

 18.1.	 Ressalto que a Secretaria Judiciária desta Corte certificou, em 16/12/2023, o trânsito em julgado do acórdão supracitado (e-doc. 242, do ARE nº 1.451.331-AgR/SP), com a respectiva baixa definitiva dos autos (e-doc. 243).

Pois bem. 

 19.	Em primeiro lugar, não há como reconhecer a estrita aderência entre o RE nº 828.075-RG/BA (Tema RG nº 920) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, que se limitou ao exame relativo aos serviços advocatícios prestados ante acordo específico oferecido a cliente.

 20.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 21.	Ademais, constato que a presente reclamação, em verdade, e por lógica, não é contra ato do Tribunal estadual, mas, obliquamente, contra ato do próprio Supremo Tribunal Federal, haja vista o iter processual percorrido, não apenas nas vias ordinárias, mas também na via excepcional. Seguindo esse entendimento, cito elucidativa decisão proferida pela e. Ministra Rosa Weber, em reclamação, de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso:

“Forçoso reconhecer, portanto, a impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência. Daí a inocuidade de invocarem-se regras regimentais de distribuição interna de competência no âmbito desta Corte, para, assim, cogitar de uma inconcebível usurpação de competência do STF pelo próprio STF. 
Isso porque caracteriza-se a reclamação, consoante percuciente observação do Ministro Ayres Britto, como ferramenta constitucional apta a proteção dele mesmo, Supremo Tribunal, contra ato de terceiros, de modo que seu cabimento pressupõe a prática de ato externa corporis ou extra-muros desta Corte Maior de Justiça. Logo, ato necessariamente oriundo de instâncias diferenciadas dele próprio, Excelso Pretório Federal. Donde a desembaraçada ilação de que os atos protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus Ministros Relatores são reputados como de autoria do Supremo Tribunal mesmo. Desfrutando tais atos da mesma força impositiva perante os jurisdicionados (Rcl 3.916-AgR/AP, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2006).
O eventual descumprimento – que em absoluto estou a afirmar – das regras regimentais de competência interna do Supremo Tribunal Federal não desafia, pois, o manejo da ação de reclamação, até porque, reitero, o instituto visa à defesa da higidez do rol de competências outorgadas, pela Carta Política, a esta Suprema Corte, cujos poderes jurisdicionais não são atacados na hipótese aventada pela parte Reclamante.“ 
(Rcl nº 48.476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. Min. Rosa Weber, j 21/07/2021, p. 23/07/2021; grifos nossos).
 
 22.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 24.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator